Tribunal: TJDFT
Processo: 0743358-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743358-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. AGRAVADOS: MURILO MARQUES DA SILVA JUNIOR e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR